Tribunal: TJMT
Processo: 0002633-34.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002633-34.2007.8.11.0041
RECORRENTE(S): MC & MC CONTRUÇÕES CIVIS LTDA
RECORRIDO(S): JARDEL NOGUEIRA SAN MARTIN
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido e até esta data, não foi comprovado o pagamento do preparo recursal (id 88488965).
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça